Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL. AVALIAÇÃO PRETENDIDA PELO VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE VENDA. PARÂMETRO ADEQUADO PARA AFERIR O MONTANTE A SER PARTILHADO. IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE USO DO AUTOMOTOR E SUA NATURAL DEPRECIAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROGRAMA HABITACIONAL. PARÂMETRO PRÓPRIO DE AVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE ADOTAR IDÊNTICA SISTEMÁTICA DE AFERIÇÃO DE VALOR PARA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime da comunhão parcial de bens deve ser adotado como regra para a união estável, caso não haja disposição em contrário, segundo o art. 1.725 do CC. Assim, comunicam-se os bens que sobrevierem na constância da união, competindo a administração dos bens a qualquer dos conviventes.
2. Afronta o mais elementar senso comum a pretendida avaliação do automotor segundo importância que a ele poderia ter sido atribuído à época da separação do casal, não à do tempo em que vendido, uma vez que resultaria em evidente prejuízo à apelada, que, cerca de três anos depois do fim do relacionamento, vendeu o carro. A venda feita três anos após a separação do casal ocorreu por preço compatível com o tempo de uso e estado de manutenção do automotor, o qual certamente difere do da época da separação.
3. Seja pela natural diferença entre a natureza do automotor, bem móvel, e a da casa adquirida por meio de programa habitacional, bem imóvel; seja pela conhecida desvalorização que sofrem os veículos com o passar do tempo, enquanto há provável valorização de imóveis residenciais; seja porque comprovado nos autos o valor efetivamente despendido pelo ex-casal no financiamento do bem imóvel; inviável se mostra modificar por qualquer modo, seja para majorar, seja para reduzir, o valor atribuído ao imóvel para fins de partilha de bens e direitos comuns.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.